Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71867853, o exequente informou que o substituído FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0738009-52.2022.8.07.0000. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 72446867). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo substituído, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0738009-52.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 32952408 e decisão de homologação ao ID: 35328272). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR